Tribunal: TJDFT
Processo: 0732502-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL PRÉVIA EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PENA REDIMENSIONADA. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

1. Inexistindo condenação anterior aos fatos com trânsito em julgado em desfavor do réu, sendo claro o equívoco na sentença em seu prejuízo, é procedente a revisão criminal, a fim de corrigir o erro, com base no art. 621, I, do CPP excluindo-se a agravante da reincidência e operando-se o redimensionamento da pena.

2. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE para afastar a agravante de reincidência e reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.